Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APRENDIDAS. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. APREENSÃO OCASIONAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIDADE DAS CONDUTAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS.

1. Provados os delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, deles decorrem as sanções penais previstas em lei.

2. Inviável a majoração da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de entorpecentes, quando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não se mostrarem relevantes, principalmente, quando, no caso concreto, não houver individualização das condutas imputadas aos acusados e a apreensão de referidos entorpecentes terem ocorrido de maneira ocasional pelos policiais na residência dos réus.

3. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Apelos dos réus desprovidos.